Tribunal: TJSP
Processo: 1049400-91.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r. Cláusula penal contida em contrato que não respeitou a dicção do art. 420 do Código Civil, sendo, portanto, nula. Retenção fixada pelo juízo que já repara eventuais perdas e danos, sob pena de bis in idem. Precedentes desta C. Câmara.
Taxa de fruição. Cabimento. Embora o objeto do contrato seja lote sem edificação, este possui caráter frugífero, resultando em efetivos prejuízos por conta da privação de seu uso e fruição. Precedentes deste E. Tribunal. Indenização fixada em 0,5% sobre o valor do contrato, ao mês de fruição, que deve incidir a partir do inadimplemento, até o pronunciamento judicial de resolução.
Readequação do ônus de sucumbência. Impossibilidade de condenar a parte autora a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Vendedora que deu causa ao impor condições extremamente desvantajosas para o distrato. Decaiu a autora em parte dos pedidos. Sucumbência recíproca, cabimento. Os honorários sucumbenciais deverão ser fixados considerando-se a condenação, quanto à ré, e, quanto à parte autora, o quanto tem a receber. Pedido acolhido em parte.
RECURSO ADESIVO DOS PROMITENTES COMPRADORES
Majoração dos honorários sucumbenciais. Possibilidade. Inaplicabilidade de fixação equitativa ante a ausência dos requisitos de valor inestimável ou irrisório dado à causa (Art. 85, § 8o do CPC/15). Inteligência do artigo 85, §2o, do CPC. Verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação.
PARCIALMENTE PROVIDO o recurso de apelação da ré para: (i) majorar o percentual de retenção dos valores adimplidos de 10% para 20% dos valores pagos; (ii) alterar o termo inicial dos juros de mora, para que incidam somente após o trânsito em julgado; (iii) determinar a observância da taxa de fruição de 0,5% do preço ajustado, a incidir do inadimplemento, até o pronunciamento judicial de resolução e (iv) fixar a sucumbência recíproca. PROVIDO o recurso adesivo da parte autora para fixar a verba honorária devida ao patrono dos autores em 15% do valor da condenação, observada a redistribuição dos ônus sucumbenciais determinada em sede recursal, cabendo, pois, verba honorária no importe de 15% sobre o valor que parte autora tem a receber em favor do patrono da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1049400-91.2017.8.26.0576; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Venda e compra de imóvel. Resolução contratual por inadimplemento culposo da promitente compradora. Parcial procedência para decretar a resolução contratual e condenar a promitente vendedora a devolver 90% de todos os valores pagos, com juros de mora a partir da citação. Irresignação das partes.
Contrarrazões da parte autora. Afastada alegação de ausência de

Ementa:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Venda e compra de imóvel. Resolução contratual por inadimplemento culposo da promitente compradora. Parcial procedência para decretar a resolução contratual e condenar a promitente vendedora a devolver 90% de todos os valores pagos, com juros de mora a partir da citação. Irresignação das partes.
Contrarrazões da parte autora. Afastada alegação de ausência de fundamentação específica. Apresentados os fundamentos de fato e de direito da insurgência.
APELAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA
Pretensa aplicação da cláusula penal. Descabimento. Contrato que prevê retenção de 10% do valor dos valores pagos, retenção do sinal e pagamento de indenização mensal pelo uso do bem. Montante que importaria em desvantagem excessiva ao consumidor e acarretaria enriquecimento ilícito da vendedora. Fixação em 20% dos valores pagos que se mostra mais compatível com o caso e se coaduna ao parâmetro do A. STJ. Percentual majorado.
Restituição em parcelas. Impossibilidade. A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição. Entendimento assente na Súmula no 2 deste E. Tribunal.
Juros de mora. Termo inicial a partir da citação. Impossibilidade. Vendedora que não deu causa à rescisão. Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Incidência a partir do trânsito em julgado, até mesmo porque o valor a ser restituído é diferente do constante no contrato firmado. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal.
Retenção do sinal. Impossibilidade. Apesar de o contrato ter previsto sua retenção integral, as arras penitenciais possuem função unicamente indenizatória e não dão direito à indenização suplementar. Cláusula penal contida em contrato que não respeitou a dicção do art. 420 do Código Civil, sendo, portanto, nula. Retenção fixada pelo juízo que já repara eventuais perdas e danos, sob pena de bis in idem. Precedentes desta C. Câmara.
Taxa de fruição. Cabimento. Embora o objeto do contrato seja lote sem edificação, este possui caráter frugífero, resultando em efetivos prejuízos por conta da privação de seu uso e fruição. Precedentes deste E. Tribunal. Indenização fixada em 0,5% sobre o valor do contrato, ao mês de fruição, que deve incidir a partir do inadimplemento, até o pronunciamento judicial de resolução.
Readequação do ônus de sucumbência. Impossibilidade de condenar a parte autora a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Vendedora que deu causa ao impor condições extremamente desvantajosas para o distrato. Decaiu a autora em parte dos pedidos. Sucumbência recíproca, cabimento. Os honorários sucumbenciais deverão ser fixados considerando-se a condenação, quanto à ré, e, quanto à parte autora, o quanto tem a receber. Pedido acolhido em parte.
RECURSO ADESIVO DOS PROMITENTES COMPRADORES
Majoração dos honorários sucumbenciais. Possibilidade. Inaplicabilidade de fixação equitativa ante a ausência dos requisitos de valor inestimável ou irrisório dado à causa (Art. 85, § 8o do CPC/15). Inteligência do artigo 85, §2o, do CPC. Verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação.
PARCIALMENTE PROVIDO o recurso de apelação da ré para: (i) majorar o percentual de retenção dos valores adimplidos de 10% para 20% dos valores pagos; (ii) alterar o termo inicial dos juros de mora, para que incidam somente após o trânsito em julgado; (iii) determinar a observância da taxa de fruição de 0,5% do preço ajustado, a incidir do inadimplemento, até o pronunciamento judicial de resolução e (iv) fixar a sucumbência recíproca. PROVIDO o recurso adesivo da parte autora para fixar a verba honorária devida ao patrono dos autores em 15% do valor da condenação, observada a redistribuição dos ônus sucumbenciais determinada em sede recursal, cabendo, pois, verba honorária no importe de 15% sobre o valor que parte autora tem a receber em favor do patrono da ré.